Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734419-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MOHAMMAD MUSTAFA ALI RECLAMADO: OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido de efeito suspensivo proposta por MOHAMMAD MUSTAFA ALI contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios o qual deu provimento ao apelo de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para julgar improcedente o pleito inicial no sentido de que a instituição financeira se abstivesse de realizar descontos em sua conta corrente referentes aos contratos no 2023667440, 20231360414 e 20231360422 em razão de requerimento administrativo ancorado no procedimento previsto na Resolução BACEN 4.790/2020. Alega o agravante, em síntese, no feito originário que solicitou ao banco a revogação da autorização para débito automático em sua conta corrente, mas não foi atendido, o que motivou o ajuizamento da ação originária. Sustenta que o acórdão reclamado contrariou o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que reconhece o direito do consumidor de revogar a autorização de débito a qualquer tempo, sem necessidade de justificativa ou proposta de quitação alternativa. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação do acórdão proferido no julgamento da Apelação, pela 8a Turma Cível do TJDFT, por não ter aplicado a conclusão adotada no julgamento do Tema 1.085/STJ e, de acordo com os precedentes invocados, reconhecer a procedência dos pedidos do Autor, para que seja determinado ao Reclamado que se abstenha de realizar quaisquer descontos na conta corrente do Autor/Reclamante, no que se refere aos Contratos no 2023667440, 20231360414 e 20231360422, com a determinação de restituição de todos os valores indevidamente descontados desde a data da revogação da autorização (24/07/2024). Custas iniciais recolhidas no ID 76858742. É o relatório. Decido. Consoante narrado, o reclamante busca fundamentalmente a cassação de acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios proferida nos autos do processo no 0706650-77.2024.8.07.0012, que julgou improcedentes os pedidos do reclamante contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, em função de alegado conflito com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. A disciplina da reclamação encontra balizas no Código de Processo Civil, cujos preceitos trazem as hipóteses de cabimento e o rito a ser adotado, prevendo o art. 988 que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, dentre outros, garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II), desde que esgotadas as instâncias ordinárias e não transitada em julgado a decisão reclamada (§ 5o, incisos I e II). No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe, em seu art. 196, que caberá reclamação para, dentre outros, dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (inciso IV), conferindo à Câmara de Uniformização a competência para processar e julgar a reclamação quando elencada a divergência entre Turma Recursal do TJDFT e o STJ (art. 18, VI, do RIJDFT). Como visto, a reclamação ancorada no art. 196, VI, do RITDFT possui escopo peculiar em que a alegada ofensa ao precedente não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar (precedente qualificado do STJ), não se verificando, contudo, hipótese de cabimento de reclamação em face de acórdão proferido por órgão diverso das Turmas Recursais, como é o caso das Turmas Cíveis. Nesse sentido, a conclusão inarredável é que a presente reclamação revela-se absolutamente inadmissível, por falta de amparo legal, fugindo a pretensão do reclamante na espécie ao escopo desenhado pelo CPC em conjugação com o Regimento Interno desta Corte, em alinhamento, ademais, com a Resolução no 3/2016 do STJ. Ante a patente inadmissibilidade da reclamação, cabe ao relator indeferi-la de plano, e nos exatos termos do inciso I do art. 198 do RITJDFT, não havendo proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC para determinar ao reclamante que emende a petição inicial, pois as irregularidades dizem respeito aos pressupostos de cabimento da reclamação, insuscetíveis de saneamento pela parte interessada. Ante o exposto, com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, INDEFIRO DE PLANO A RECLAMAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator